Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITERO-MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E FONOGRAMAS, MEDIANTE EXECUÇÃO AO VIVO E SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. DIREITOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ECAD. OMISSÕES. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PARCELAS VINCENDAS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. ACOLHIDAS. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DOS RÉUS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS.
1. Dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto contra sentença que extinguiu o feito sem o julgamento de mérito, uma vez que reconhecido o advento da coisa julgada. 1.1. O autor aduz que a omissão deve ser sanada, para incluir na condenação a obrigação ao pagamento dos juros de mora e da correção monetária e determinar como termo a quo a data do evento danoso, leia-se, data do vencimento de cada mensalidade de retribuição autoral. Aponta omissão, também, quanto à condenação ao pagamento das mensalidades vincendas enquanto perdurar a obrigação. Requer a aplicação de multa diária pelo descumprimento da tutela inibitória no montante de R$ 10.000,00 por dia de atraso. 1.2. Os requeridos opõem embargos com o fim de prequestionamento e afirmam que o acórdão é contraditório. Alegam que há clara manobra jurídica para tentar cobrar valores que são indevidos por força de coisa julgada, conforme bem lançado na sentença.
2. A execução pública de obra musical sem prévia autorização se caracteriza como ilícito extracontratual e, em caso de indenização, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme art. 398 do CC e enunciado de súmula no 54 do STJ. 2.1. Precedente: “(...) A jurisprudência do STJ aponta no sentido de que os juros de mora, nas hipóteses de violação a direitos autorais, devem remontar à data em que cometida a infração ao direito. Portanto, nesse ponto, merece provimento o recurso. A propósito: REsp 1.556.118/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/12/2016; REsp 1.424.004/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma DJe de 28/3/2014; REsp 1.313.786/MS, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 8/5/2015 (...)” (REsp 1.778.197/MG, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/5/2020).
3. A respeito da atualização do débito, importante salientar que a correção monetária, cuja incidência independe de pedido explícito formulado pela parte, não representa um acréscimo, mas apenas a reposição da perda da moeda em face à inflação. 3.1. Diante disso, deve-se observar índices que realmente reflitam a recomposição da perda, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor. O INPC é o que melhor reflete a reposição do valor monetário.
4. A parte ré tem o dever de efetuar o pagamento dos valores equivalentes àqueles que seriam devidos a título de uso de obra protegida pelos direitos autorais, na forma da Lei 9.610/1998, inclusive das mensalidades que se venceram no curso da lide.
5. Os embargos de declaração comportam acolhimento para modificar o dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação: “Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para cassar a sentença e julgar o mérito da demanda de forma a determinar a suspensão ou interrupção das execuções de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pelos réus, enquanto não providenciarem a prévia e expressa autorização do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com fulcro no art. 105 da Lei 9.610/98 e condenar os réus no pagamento de indenização ao autor, correspondente aos valores principais a título de direitos autorais a título de direitos autorais das execuções das obras no período entre abril de 2009 e abril de 2022, bem como das mensalidades que se venceram no curso da lide, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC. Em virtude da inversão da sucumbência, condeno os réus no pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (este fixado em R$ 54.801,26 na inicial).”
6. De outra sorte, os embargos opostos pelos requeridos não comportam acolhimento. 6.1. Ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do apelo manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos. 6.2. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 6.3. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
7. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Embargos de declaração dos réus rejeitados. Embargos de declaração do autor acolhidos.